Tribunal: STF
Processo: ARE 1408688
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.  AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. MERA PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. RAZÃO, POR SI SÓ, INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/92, ART. 10, CAPUT E INCISO VIII, E ART. 11, CAPUT E INCISO I. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. FRAUDE. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATO DE IMPROBIDADE. CONFIGURAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 



    1. Consoante orientação consolidada na egrégia Corte Infraconstitucional, ‘em ação de improbidade administrativa ajuizada contra agente público pelo Ministério Público, o litisconsórcio do Município interessado é apenas facultativo, razão pela qual não há violação do art. 17, § 3º, da Lei n. 8.429/92’ (AgRg no REsp 1.411.897/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014). Precedentes. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 



    2. O simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, no caso em tela, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ainda que a União não tenha manifestado interesse em integrar a lide. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal e de incompetência absoluta da Justiça Federal rejeitada. 



    3. O ato ímprobo, mais do que um ato ilegal, é um ato de desonestidade do servidor ou agente público para com a Administração e, portanto, não prescinde de dolo ou culpa grave evidenciadora de má-fé para que se possa configurar. A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. 



    4. A ilegalidade passa a ser considerada como ato de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais da Administração Pública pela má-fé do servidor. Caso contrário, qualquer irregularidade praticada por um agente público poderia ser enquadrada como improbidade por violação do princípio da legalidade, sujeitando-o às pesadas sanções da respectiva Lei, o que por certo tomaria inviável a própria atividade administrativa, pois o erro é da essência do ser humano e simples erro não pode ser havido como ato de desonestidade para com o Estado. 



    5. As provas contidas nos autos são suficientes para demonstrar o acerto da sentença.



    6. Na verdade, percebe-se que os recorrentes se utilizaram de artimanhas para fazer inserir exigência restritiva (certificado Qualiop) em relação a todos os lotes da licitação, sob o pretexto de que se tratava da exigência da entidade que promovera o repasse para um desses lotes. Ainda que fosse exigido tal certificado pela CONDER, não haveria como justificar a inclusão deste requisito no edital em relação aos lotes para os quais a CONDER não concorreu, de nenhuma forma, para o custeio. 



    7. A própria eleição de licitação com critério global para 4 lotes diferentes foi premeditadamente arquitetada, o que revela não só gravíssima ineficiência funcional, mas, sobretudo, o intuito de comprometer a oportunidade de condições para os interessados em contratar com o Poder Público. 



    8. Apelações desprovidas.” (Doc. 14, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal (Doc. 18).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 20).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 23).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    In casu, verifica-se que a sentença e o acórdão ora recorrido assentaram que a Justiça Federal seria competente para o julgamento do presente feito, a despeito da União ter se manifestado no sentido de não ter interesse em integrar a ação, in litteris:



    “União informou não ter interesse no feito, fl. 245” (Sentença, Doc. 8, p. 4, detaquei)



    “No caso, o Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa com o fim de apurar o possível direcionamento da licitação objeto do Convênio n. 48333, Contrato de Repasse n. 0127141-79 (fl. 04). 



    O simples fato de o Ministério Público Federal ser o autor da ação de improbidade administrativa atrai a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento do feito. Assim, no caso em tela, a competência ratione personae da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito mostra-se evidenciada pelo art. 109, inciso I, da Constituição Federal, ainda que a União não tenha manifestado interesse em integrar a lide.” (Acórdão, Doc. 13, p. 17, destaquei)



    Destarte, constata-se que a decisão ora impugnada está em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a mera circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte não é, por si só, suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide. 



    Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a competência da Justiça Federal para o julgamento da lide.



    2. Compete à Justiça comum processar e julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista, exceto se houver interesse jurídico da União no feito.” (RE 596.836-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 26/05/2011, destaquei)



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes.



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição.



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte.



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 25/11/2016, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o agravo e, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário para assentar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente